Tribunal: STF
Processo: Rcl 84889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.9.2025, por Usina São Domingos-Açúcar e Etanol S/A, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000776-83.2023.5.06.0201, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “A ) AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. TEMA 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INTERVALO INTRAJORNADA. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIREITO INTERTEMPORAL. NORMA DE DIREITO MATERIAL. IRR 23. 3. PRÊMIO-PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIREITO INTERTEMPORAL. NORMA DE DIREITO MATERIAL. IRR 23. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA QUANTO AOS TEMAS. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I . Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. 4. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 840, § 1º, DA CLT. RESSALVA EM CAPÍTULO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I . Os fundamentos da decisão agravada merecem ser desconstituídos, em razão da possível ofensa ao art. 840, § 1º, da C L T . II. Agravo de que se conhece e a que se dá provimento para, reformando a decisão agravada, reexaminar o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Reclamada. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 840, § 1º, DA CLT. RESSALVA EM CAPÍTULO PRÓPRIO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Discute-se nos autos a questão da limitação da condenação aos valores apresentados na petição inicial. II. Esta Quarta Turma, por maioria, firmou entendimento (leading case RR - 1001511-97.2019.5.02.0089, 4ª Turma, Redator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 16/09/2022) no sentido de que para as ações ajuizadas a partir do dia 11 de novembro de 2017, data de vigência da Lei nº 13.467, o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, de maneira que a condenação em quantia superior àquela indicada na peça inicial caracteriza julgamento ultra petita. III. Ocorre que, no caso dos autos, conforme se verifica da petição inicial apresentada, embora a parte Reclamante tenha procedido à liquidação de todos os pedidos formulados, houve ressalva expressa acerca dos valores, em capítulo próprio e de forma fundamentada, o que justifica sua mera estimativa para fins de condenação. IV. Transcendência jurídica reconhecida. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (doc. 13).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Afirma que “a decisão da 4ª Turma do TST, ao considerar os valores indicados na petição inicial como mera estimativa, subverteu a literalidade do artigo 840, § 1º, da CLT, sem a devida submissão ao plenário, configurando afronta à segurança jurídica e aos princípios do devido processo legal” (fls. 1-2).



    Assevera que, “ao tratar os valores da inicial como mera estimativa, acatando a simples justificativa do reclamante, esvaziou a eficácia do artigo 840, § 1º, da CLT, exercendo ilegalmente o controle difuso de constitucionalidade sem observância da reserva de plenário” (fl. 2).



    Requer “a concessão de medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o trâmite do processo nº Ag RRAg 0010292-83.2021.5.15.0028, cassando o ato impugnado;” (fl. 13).



    No mérito, pede “ a procedência do pedido para cassar o acórdão do C. TST no processo 0010292-83.2021.5.15.0028, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista. 4. Determinar ao C. TST que para todas as ações ajuizadas após a reforma trabalhista seja respeitada a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora